Tribunal: TJSP
Processo: 1001044-64.2019.8.26.0198
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2013 a 2017 – Hipossuficiência do executado, com deferimento da Gratuidade da Justiça, não contestado pela Municipalidade exequente – Ausência de Garantia do Juízo – Pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da ação, conforme previsto no art. 16, §1o, da Lei no 6.830/1980 – Matéria já definida pelo E.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2013 a 2017 – Hipossuficiência do executado, com deferimento da Gratuidade da Justiça, não contestado pela Municipalidade exequente – Ausência de Garantia do Juízo – Pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da ação, conforme previsto no art. 16, §1o, da Lei no 6.830/1980 – Matéria já definida pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Especial submetido ao regime dos recursos repetitivos (artigo 543-C do CPC/73) – Inexistência de comprovação inequívoca de que o apelante não possua bens a serem eventualmente penhorados, a fim de que os embargos sejam recebidos – Ônus da prova do executado – Não cabimento da reunião da demanda em discussão com outros feitos executivos em nome do executado – Rejeição liminar dos embargos mantida – Recurso parcialmente provido, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1001044-64.2019.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
LOURIVAL DAVID DOS SANTOS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
FRANCO DA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001044-64.2019.8.26.0198 -Voto no 9768
2
Apelação Cível no 1001044-64.2019.8.26.0198.
Apelante: Lourival David dos Santos.
Apelada: Municipalidade de Franco da Rocha.
Comarca: Franco da Rocha.
Juíza de origem: Melina de Medeiros Ros.
VOTO No 9768
APELAÇÃO CÍVEL Embargos à Execução Fiscal IPTU
dos exercícios de 2013 a 2017
Hipossuficiência do
executado, com deferimento da Gratuidade da Justiça, não
contestado pela Municipalidade exequente Ausência de
Garantia do Juízo
Pressuposto de constituição e
desenvolvimento válido e regular da ação, conforme
previsto no art. 16, §1o, da Lei no 6.830/1980 Matéria já
definida pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede de
Recurso Especial submetido ao regime dos recursos
repetitivos (artigo 543-C do CPC/73) Inexistência de
comprovação inequívoca de que o apelante não possua bens
a serem eventualmente penhorados, a fim de que os
embargos sejam recebidos Ônus da prova do executado
Não cabimento da reunião da demanda em discussão com
outros feitos executivos em nome do executado Rejeição
liminar dos embargos mantida
Recurso parcialmente
provido, nos termos do acórdão.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto
por Lourival David dos Santos contra a r. sentença de fls. 20 dos presentes
autos digitais, que deixou de receber os Embargos à Execução Fiscal por ele
opostos na ação executiva proposta pela Municipalidade de Franco da Rocha,
em razão do Juízo não estar garantido, nos termos do §1o do art. 16 da LEF,
determinando, ao final, o prosseguimento da demanda.
Alega, o apelante, inicialmente, que é
economicamente hipossuficiente para arcar com as custas e despesas
processuais, requerendo, em razão disso, a concessão da gratuidade de Justiça,
ainda que em sede recursal, nos termos do art. 99, §7o, da CPC. Aduz que há
décadas não é mais proprietário do bem sobre o qual se relacionam os débitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001044-64.2019.8.26.0198 -Voto no 9768
3
cobrados, já que o alienou de forma onerosa em janeiro de 1998, de modo que
pugnou pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e da nulidade da
CDA que embasa a ação executiva, a qual não preenche os requisitos
constantes do art. 202, inciso III, do CTN e do art. 2o, §5o, da LEF (ausência a
data de vencimento dos tributos), assim como postulou pela sua reunião a
outras cinco ações apensadas no processo no 0013314-89.2009.8.26.0198,
sendo que o D. Juízo a quo deixou de apreciar suas alegações, rejeitando-as
liminarmente por não estar garantido o Juízo. Sustenta que houve a efetiva
reunião das outras cinco execuções fiscais, bem como a penhora on-line de
R$22.392,82 da sua conta bancária, nos autos do referido processo no
0013314-89.2009.8.26.0198, valor este que engloba todos os débitos
tributários e, por conseguinte, garante todas as ações executivas, todavia, seus
embargos não foram recebidos, por não ter ocorrido a referida penhora nos
autos de no 1004380-13.2018.8.26.0198. Defende que a penhora se deu
efetivamente nos autos do processo de no 0013314-89.2009.8.26.0198.
Busca,
liminarmente,
a
concessão
dos
benefícios da Justiça Gratuita e o recebimento do apelo no duplo efeito. Ao
final, requer o provimento do recurso, com a anulação da r. sentença, a fim de
que os embargos sejam recebidos e apreciados ou, caso contrário, que sejam
acolhidas as alegações de ilegitimidade de parte e nulidade da CDA,
determinando-se a reunião da ação executiva em apreço às outras cinco
apensadas no processo no 0013314-89.2009.8.26.0198.
O
recurso
tempestivo
foi
recebido
e
devidamente processado, com apresentação de contrarrazões, a fls. 57/65.
A fls. 69/70, foi deferida a gratuidade da
Justiça ao apelante e o recebimento do seu apelo com efeito suspensivo,
seguindo os autos para julgamento virtual do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001044-64.2019.8.26.0198 -Voto no 9768
4
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade
de Franco da Rocha ajuizou Execução Fiscal contra Lourival David dos
Santos, tendo em vista a existência de débitos de IPTU e Taxas dos exercícios
de 2013 a 2017, relativos ao imóvel localizado na Rua Pedro Álvares Cabral,
no 70, lote 04, quadra 11, Bairro Jardim Bandeirantes, Franco da Rocha/SP,
conforme
CDA
de
fls.
02
do
apenso
(Execução
Fiscal
no
1004380-13.2018.8.26.0198).
Não concordando com tais exações, o
executado opôs os Embargos à Execução Fiscal de fls. 01/17, defendendo que,
nos autos da Execução Fiscal no 0013314-89.2009.8.26.0198, houve penhora
on-line em suas contas bancárias, no valor de R$22.392,82, valor este que
abarcaria o quantum executado em apreço, de modo que os presentes autos
deveriam ser reunidos a aqueles autos de no 0013314-89.2009.8.26.0198, que
possui em apenso mais cinco ações executivas, para julgamento em conjunto.
Sustentou, ainda, sua hipossuficiência econômica para arcar com as despesas
da causa; sua ilegitimidade passiva na ação executiva, já que teria vendido o
bem, sobre o qual incidiram os tributos cobrados, em 1998, além da nulidade
da CDA que embasa a demanda.
Entretanto, pela r. sentença de fls. 20, o D.
Juízo a quo deixou de receber os embargos, pois o Juízo não estaria garantido,
nos termos do §1o do art. 16 da LEF.
Tal decisão foi objeto de Embargos de
Declaração, oposto pelo executado, oportunidade em que juntou os
documentos de fls. 27/38.
Rejeitadas as alegações, entendendo a MM.
Magistrada de Primeira Instância que a penhora de valores fora realizada nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001044-64.2019.8.26.0198 -Voto no 9768
5
autos
no
0013314-89.2009.8.26.0198,
e
não
nos
autos
no
1004380-13.2018.8.26.0198 (fls. 39/40), o executado, então, apelou, recurso
este que se passa a analisar.
Pois bem.
Inicialmente, mantenho a concessão dos
benefícios da gratuidade da Justiça ao apelante, pelas razões já exposta em
sede liminar, vez que nada foi alegado pela Municipalidade apelada em
sentido contrário.
No que tange ao recebimento, ou não, dos
Embargos à Execução Fiscal opostos pelo executado, ora apelante, ressalte-se
que a garantia do Juízo constitui pressuposto específico para instauração da
ação de embargos, em conformidade com o §1o do art. 16 da Lei no 6.830/80.
A despeito dos benefícios da Justiça Gratuita
terem sido concedidos ao apelante, resultando comprovado nos autos que o
executado seria hipossuficiente para arcar com as despesas do processo sem
prejuízo de seu sustento e de sua família, tal condição não pode ser, em
princípio, pressuposto absoluto para o recebimento dos embargos.
Isso porque não se aplica, à hipótese, a
presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, devendo esta ser
comprovada de forma inequívoca, com a efetiva demonstração do patrimônio
do devedor.
Eis o recente julgado do E. STJ, que pacificou
a matéria:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUTADO.
BENEFÍCIO
DA
JUSTIÇA
GRATUITA.
PATRIMÔNIO.
INEXISTÊNCIA.
HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME. GARANTIA DO
JUÍZO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE.
[...]
4. A Constituição Federal de 1988, por sua vez,
resguarda a todos os cidadãos o direito de acesso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001044-64.2019.8.26.0198 -Voto no 9768
6
ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla
defesa (art. 5o, CF/88), tendo esta Corte
Superior,
com
base
em
tais
princípios
constitucionais, mitigado a obrigatoriedade de
garantia integral do crédito executado para o
recebimento dos embargos à execução fiscal,
restando o tema, 'mutatis mutandis', também
definido na Primeira Seção, no julgamento do
REsp 1.127.815/SP, na sistemática do recursos
repetitivos.
5. Nessa linha de interpretação, deve ser
afastada a exigência da garantia do juízo para a
oposição de embargos à execução fiscal, caso
comprovado inequivocadamente que o devedor
não possui patrimônio para garantia do crédito
exequendo.
7. Na hipótese dos autos, o executado é
beneficiário da assistência judiciária gratuita e
os embargos por ele opostos não foram
recebidos, culminando com a extinção do
processo
sem
julgamento
de
mérito,
ao
fundamento de inexistência de segurança do
juízo.
8. Num raciocínio sistemático da legislação
federal aplicada, pelo simples fato do executado
ser amparado pela gratuidade judicial, não há
previsão expressa autorizando a oposição dos
embargos sem a garantia do juízo.
9. 'In casu', a controvérsia deve ser resolvida não
sob esse ângulo (do executado ser beneficiário,
ou não, da justiça gratuita), mas sim, pelo lado
da sua hipossuficiência, pois, adotando-se tese
contrária, tal implicaria em garantir o direito de
defesa ao 'rico', que dispõe de patrimônio
suficiente para segurar o Juízo, e negar o direito
de defesa ao 'pobre'.
10. Não tendo a hipossuficiência do executado
sido enfrentada pelas instâncias ordinárias,
premissa fática indispensável para a solução do
litígio, é de rigor a devolução dos autos à origem
para que defina tal circunstância, mostrando-se
necessária a investigação da existência de bens
ou direitos penhoráveis, ainda que sejam
insuficientes à garantia do débito e, por óbvio,
com observância das limitações legais.
11. Recurso especial provido, em parte, para
cassar o acórdão recorrido.”
(STJ REsp no 1.487.772-SE, Rel. Min. Gurgel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001044-64.2019.8.26.0198 -Voto no 9768
7
de Faria, D.J. 12/06/2019) (g.n.)
In concreto, pelo que se evidencia dos
documentos constantes dos autos, o apelante “alienou” o bem sobre o qual
incidiram os tributos discutidos por meio de escritura pública (fls. 13/16),
entretanto, não se tem notícia do registro da avença na matrícula do bem,
momento em que se dá a efetiva transferência do bem a terceiro.
Assim, como não foram juntadas as cópias da
matrícula do imóvel, não se pode concluir que o apelante, de forma
inequívoca, não seja proprietário do bem tributado e, portanto, não possua
patrimônio para garantia do crédito exequendo, podendo o bem em referência,
inclusive, ser penhorado para a garantia do Juízo.
Ou seja, o apelante não se desincumbiu do
ônus da prova de suas alegações, devendo a rejeição liminar dos embargos ser,
por essa razão, mantida.
Acrescente-se que é descabido o deferimento
de reunião da presente ação executiva com a de no
0013314-89.2009.8.26.0198, já que também não constam dos autos
informações do andamento processual dessas outras demandas executivas, a
fim de que possa verificar se estão no mesmo momento processual dessa
execução em análise, além do que não se pode confirmar que o valor ali
penhorado garanta o Juízo em relação àquelas seis execuções, bem como a
essa em discussão.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, apenas para manter os benefícios da gratuidade da Justiça ao
apelante, liminarmente deferida.
Silvana M. Mollo
Relatora